Tribunal: TJDFT
Processo: 0732947-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732947-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA TEIXEIRA CORNELIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, Fabíola Teixeira Cornélio pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado. Para tanto, alega que os descontos realizados no contracheque/conta corrente da agravante consomem mais de oitenta e três por cento (83%) de seus rendimentos. Afirma que a continuidade dos descontos poderá agravar ainda mais a situação de superendividamento, devendo ser ponderado o direito à manutenção do mínimo existencial. Aponta ser possível a concessão da tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados na folha de pagamento. Pede a antecipação da tutela recursal, com a limitação dos descontos em trinta por cento (30%). Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela deferida antecipadamente. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor as dificuldades que o endividamento do recorrente lhe impõe, dada a natureza inequivocamente alimentar de que se reveste a remuneração que percebe e da qual vem sendo privado. No que diz respeito à relevância da argumentação, da análise dos documentos trazidos aos autos (ID 167332673), infere-se que, do valor total de sua aposentadoria no importe de R$ 3.289,15 (três mil e duzentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), estão sendo descontados R$ 1.151,17 (mil e cento e cinquenta e um reais e dezessete centavos). Sendo assim, parece que os descontos efetuados são superiores à limitação de trinta por cento (30%) do benefício percebido pela agravante. Ademais, os descontos realizados em conta corrente não estão sujeitos à referida limitação. Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal pleiteada para que os descontos efetuados no contracheque da agravante sejam limitados a trinta por cento (30%) dos seus rendimentos. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator